Tribunal: TJMT
Processo: 1042914-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042914-92.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Data Base]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EWERTON SANTANA GONCALVES - CPF: 616.239.621-53 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – VICIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse
da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1042914-92.2019.8.11.0041.

Sustenta a ocorrência de omissão sob o fundamento que não foram analisados os argumentos expostos pelo Estado de Mato Grosso nas razões do apelo.

Alega que
o acórdão embargado, não enfrentou, não apreciou os pontos elencados, bem como não se manifestou acerca dos dispositivos constitucional e legal, assevera que ocorreu erro de fato quando da admissão do certificado em comento como apto a fundamentar a progressão desde o primeiro requerimento, diante disso, requer seja reconhecida e sanada a omissão,

para que seja reconhecido como improcedente o pedido formulado neste feito, e que seja atribuído aos presentes embargos de declaração efeitos infringentes
.

Requer sejam c
onhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de sanar as omissões e erro de fato existentes apontados acima e, assim, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a improcedência do pedido.

Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às demais instâncias.

Os embargados, devidamente intimados, não apresentara, resposta (ID.
95626471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados pelo Embargante, uma vez que todos os pontos controversos do recurso foram analisados, levando ao desprovimento do recurso.

Ficou bem claro nos autos que no ano de 2016 o embargado
apresentou o requerimento no 155966/201 buscando sua progressão horizontal da classe “C” para a classe “D” e para tanto apresentou diploma de conclusão do Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos em Gestão em Segurança Pública. No entanto, o requerimento fora indeferido. Em 2018, apresentou novo requerimento, apresentando o mesmo diploma de nível superior e desta vez, o pedido foi deferido e o apelado reenquadrado na Classe “D” em 19/06/2018, com efeitos retroativos a 24/04/2018.

De mesmo modo, ficou assentado que:

“Na época do primeiro requerimento administrativo, a norma em vigor, a Lei Complementar no 389/2010 previa que, para a progressão era necessária a habilitação em Nível Superior, vejamos: “Art. 9o A Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se na linha horizontal, em classes representadas por letras maiúsculas, em conformidade com a respectiva habilitação, titulação, capacitação e aperfeiçoamento: (...) III - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário: a) Classe A: habilitação em ensino médio completo; b) Classe B: 200 (duzentas) horas de curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional, com fração mínima de 16 horas; c) Classe C: requisito da classe B, mais 200 (duzentas) horas de curso de capacitação e/ou aperfeiçoamento e/ ou qualificação profissional com fração mínima de 16 horas; d) Classe D: habilitação em Nível Superior.” Grifei Da análise da norma conclui-se que para a progressão bastava a habilitação em nível superior. Assim, verifica-se que quando do protocolo primeiro requerimento administrativo, o servidor público havia preenchido os requisitos previstos na Lei Complementar no 389/2010, vigente à época, já que apresentara diploma de nível superior, para progredir para a Classe “D”.

Assim, o que se observa, é o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Outrossim, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022